Tribunal: TJDFT
Processo: 0000852-13.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000852-13.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO JOSE GUERRA, AZIZ CONRADO HERINGER, MARCIA DE MELO PEREIRA TSICOSKI, RAULINA GUERRA AMRIM, SUELI DELFORGE CURADO, SIGLINDA MARIA MONTE BARROSO, JOSE WAMBERTO PINHEIRO DE ASSUNCAO JUNIOR, TANIA MARIA JACOBINO ESPIRITO SANTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CPC/73. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. FIXAÇÃO. PARÂMETROS. I. Embargos à Execução ajuizados com fundamento no artigo 741 do Código de Processo Civil de 1973 são ação autônoma cujo julgamento acarreta a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/2015, art. 85, § 1o). II. Sob pena de grave violação ao princípio da segurança jurídica, os honorários advocatícios devem ser arbitrados segundo as normas jurídicas em vigor no momento em que a ação é intentada, consoante a inteligência dos artigos 14 e 1.046 do Código de Processo Civil. III. No caso concreto, a fixação dos honorários de sucumbência na forma do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973, ou do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil de 2015, conduz ao mesmo valor, inspirado no princípio da razoabilidade. IV. Na hipótese em que a aplicação da regra disposta no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, resulta em honorários advocatícios exorbitantes e dissociados da realidade do litígio e da relação processual, deve ser empregada a regra do § 8o do mesmo dispositivo legal. V. O § 8o do artigo 85 do Estatuto Processual deve ser interpretado teleologicamente para evitar distorções quanto à índole remuneratória dos honorários de sucumbência, seja para impedir o seu aviltamento ou para evitar que instrumentalizem percepção patrimonial injustificada. VI. Interpretação que valida honorários advocatícios desproporcionais conflita com o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, tendo em vista que desestimula, mediante a imposição de risco irrazoável, a defesa judicial de interesses legítimos. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o e 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública não obedeceu às balizas fixadas na lei. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para demonstrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009